Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0730350-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES RECORRIDO: ESCOLA DE FORMACAO E CAPACITACAO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNANCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME D E S P A C H O Ao ID 34455182, a agravante Escola de Formação e Capacitação Integral da Pedagogia da Alternância Primeiros Passos Ltda-ME “requer seja oficiado o Juízo a quo para que cumpra o Acordão de ID 30995702, imediatamente”, no qual essa 1a Turma Cível, à unanimidade, reformou a r. decisão de primeiro grau (ID 101327612 do feito originário), para determinar que seja observado o prazo de 30 dias em que o feito se encontrava suspenso (16/07/2021 a 27/08/2021), período durante o qual considera-se igualmente suspenso o curso dos prazos processuais. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que o d. magistrado a quo não restou cientificado quanto a prolação do aludido acórdão de ID 30995702, mantido após aclaratórios de ID 33043268. Nesse descortino, determino à Secretaria que comunique o d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília acerca do decisum de ID 30995702, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor, para conhecimento e providências cabíveis. Após, certificada a diligência, retornem os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente ROMEU GONZAGA NEIVA. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 19:13:03. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora